Tribunal: STF
Processo: HC 262623
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Eduardo Cleto Righetto e outro, em favor de Franciel Luis Mariano, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC n. 941.886/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte. Não é suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca. 



    2. Em matéria de nulidade, rege o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem que o ato tenha gerado prejuízo para a acusação ou para a defesa. Não se prestigia, portanto, a forma pela forma, mas o fim atingido pelo ato. 



    3. No caso concreto, consta dos autos que o recorrente foi condenado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, II e III, do Código Penal, à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A antiga defesa técnica foi constituída pelo paciente e atuou regularmente nos autos do processo. Destacou-se a apresentação da defesa prévia, o acompanhamento da audiência de instrução e julgamento, o oferecimento das alegações finais, o comparecimento à sessão e a interposição tempestiva de recurso de apelação. 



    4. Conclui-se que foi exercido, concretamente, o direito à ampla defesa do paciente, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa. A simples atuação do advogado anterior em contrariedade ao entendimento da defesa técnica atual, por si só, não implica nulidade. A defesa não comprovou o efetivo prejuízo, mormente ao se considerar que a apelação interposta pelo paciente contra a sentença condenatória foi conhecida e que a Corte de revisão analisou o mérito das teses defensivas então apresentadas. 



    5. Agravo regimental não provido.” (eDOC 8, p. 98-99)



    Narram os impetrantes (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e III, do Código Penal). (eDOC 3, p. 3-8)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. (eDOC 5, p. 3-22).



    Buscando a anulação da condenação, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo ministro relator (eDOC 8, p. 75-78). O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma. (eDOC 8, p. 99-104)



    Nesta Corte, a defesa reitera a tese de nulidade da condenação, ao argumento de que “Os movimentos praticados pelo então defensor, por culpa grave e exclusiva, desencadearam em mais de 16 (dezesseis) anos de reclusão, o que por si só, demonstram verdadeira inépcia profissional e, por consequência, a ausência de defesa técnica!.” (p. 3)



    Enfatiza, em linhas gerais, que o então defensor do paciente fez requerimentos que a lei não admite e deixou de apresentar o rol de testemunhas tempestivamente. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da execução penal. No mérito, busca a concessão da ordem, “para reconhecer a nulidade dos atos processuais, por ausência de defesa técnica, desde a Resposta à Acusação, desfazendo a coisa julgada e retomando a marcha processual, permitindo ao Paciente o verdadeiro exercício do Contraditório e da Ampla Defesa.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal transitou em julgado em 24.8.2020 (eDOC 7, p. 72). Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Nessa linha, cito, ainda, o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ARTIGO 129, § 1º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; HC nº 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017; RHC nº 152.050-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/5/2018. 2. In casu, o paciente foi sentenciado à pena de 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 1º, I e II, do Código Penal. A apelação foi provida em parte pelo Tribunal de origem que redimensionou a pena para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A revisão criminal “foi julgada parcialmente procedente, apenas para fixar o regime prisional inicialmente aberto”. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023. 7. Agravo interno DESPROVIDO”. (RHC 255261 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje. 5.6.2025).



    Ainda que superado esse grave óbice, observo que melhor sorte não socorre ao paciente.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo os fundamentos do ato coator:



    “Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão impugnada, cuja conclusão mantenho. 



    Sobre as questões aduzidas, assim se pronunciou o Tribunal de origem (fls. 445-451): 



    [...] In casu, os impetrantes buscam a anulação dos autos originários, por ausência de defesa técnica, afirmando que o causídico constituído pelo paciente à época incorreu em inúmeras falhas técnicas. 



    Da análise dos autos de origem, denota-se que o advogado anterior foi constituído pelo paciente para defender seus interesses, não havendo, a priori, máculas no trabalho desempenhado. 



    Isso porque se manifestou em todas as fases do processo, apresentou defesa prévia (evento 79, PET173), acompanhou a audiência de instrução e julgamento (evento 155, TERMO AUD254 e evento 168, TERMOAUD268), assim como ofertou alegações finais na primeira fase do Júri (evento 182, PET282) - autos de origem. 



    Na segunda fase do Tribunal do Júri, apesar da apresentação do rol de testemunhas a serem inquiridas em plenário tenha sido intempestivo, o então defensor compareceu a sessão (evento 371, TERMOAUD499) e, ainda, interpôs recurso de apelação no prazo (evento 381, APELAÇÃO512) - autos de origem. 



    Há de se destacar, no que tange a intempestividade do Recurso em Sentido Estrito, que "A ausência de recursos, mesmo quando cabíveis, não pode ser interpretada como causa de nulidade dos processos, ante o princípio da voluntariedade. Igualmente, não se pode aceitar a tese de nulidade para os casos em que houve a interposição de recurso, mas este deixou de ser admitido por ausência de um dos requisitos essenciais (como no caso, em que o recurso em sentido estrito não foi conhecido por ser intempestivo). (HC 235.210/MT, Rei. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em , D Je 19/09/2013 )" (TJSC, Revisão Criminal n. 4032769-04/10/2013 23.2018.8.24.0000, de Indaial, rel. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Primeiro Grupo de Direito Criminal, j. 24-04-2019). 



    Acrescenta-se que embora o defensor não tenha comparecido à audiência de sorteio dos jurados, houve a nomeação de defensor, resguardando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer prejuízo ao ora paciente. 



    De outro ponto, quanto à proposição de insuficiência técnica na apresentação de defesa prévia e alegações finais, imperioso registrar que a peça foi devidamente elaborada pelo defensor, que exerceu sua função de forma maneira regular, expondo as teses jurídicas que achou pertinentes acerca da proteção dos direitos do paciente. 



    Ora, "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu" (vide Súmula n. 523 do STF). In casu, ao menos por ora, não há comprovação de prejuízo efetivo suportado pelo paciente, ônus que lhe cabia em razão da suposta deficiência de defesa técnica. 



    Em tempo, registra-se que 16.04.2020, esta Colenda 5a Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso defensivo e negar-lhe provimento (processo 0000272- 12.2015.8.24.0135/SC, evento 408, ACOR559). 



    Logo, em juízo de cognição sumária, verifico que há um mero descontentamento por parte dos impetrantes em relação às estratégias adotadas pelo defensor antigo, bem como pelo fato de não ter sido interposto recurso em sentido estrito, arrolado testemunhas defensivas em prazo hábil e, a ausência do referido defensor na audiência que sorteou os jurados, circunstâncias estas inaptas a produzir ou respaldar a nulidade arguida. 



    [...] 



    Com efeito, consignou-se que a antiga defesa técnica foi constituída pelo paciente e atuou regularmente nos autos do processo. Destacou-se a apresentação da defesa prévia, o acompanhamento da audiência de instrução e julgamento, o oferecimento das alegações finais, o comparecimento à sessão e a interposição tempestiva de recurso de apelação.



    Ou seja, conclui-se que foi exercida, concretamente, o direito à ampla defesa do paciente, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa. 



    A simples atuação do advogado anterior em contrariedade ao entendimento da defesa técnica atual, por si só, não implica nulidade. De igual modo, a imposição de sanção disciplinar pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SC não permite a conclusão de cerceamento de defesa.



    Ademais, tem-se que a defesa não comprovou o efetivo prejuízo, mormente ao se considerar que a apelação interposta pelo paciente contra a sentença condenatória foi conhecida e que a Corte de revisão analisou o mérito das teses defensivas então apresentadas, notadamente, absolvição, desclassificação e exclusão das qualificadoras. 



    Conforme posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, situação ocorrida nos autos. 



    Para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte. Não é suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca. 



    Nesse sentido, prevalece na jurisprudência a conclusão de que, em matéria de nulidade, rege o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem que o ato tenha gerado prejuízo para a acusação ou para a defesa. Não se prestigia, portanto, a forma pela forma, mas o fim atingido pelo ato. 



    Feitas essas ponderações, não verifico ilegalidade na decisão combatida, tampouco prejuízo à defesa, motivo pelo qual não se justifica a nulidade do procedimento criminal. 



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada." (eDOC 8, p. 101-104).



     Dos excertos transcritos, verifica-se que não houve demonstração de que o paciente teria restado indefeso em qualquer momento processual. Apontou-se que ele esteve assistido durante toda a instrução e a alegada apresentação intempestiva do recurso em sentido estrito e do rol de testemunhas a serem inquiridas em plenário não induz, necessariamente, à anulação do processo. Assim, o caso atrai a aplicação da Súmula 523/STF, segundo a qual:



    “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”



    Nesse norte, cito o seguinte aresto:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. SÚMULA 523/STF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Da leitura dos fundamentos do acórdão objurgado, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 4. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. 5. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523/STF). 6. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 7. Para concluir em sentido diverso quanto à ocorrência de prejuízo à defesa técnica, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 8. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 9. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 186720 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 31.82022, grifo nosso).



    Ressalto que as Cortes Brasileiras têm entendido a deficiência na defesa técnica como ligada à desídia, omissão ou erro grosseiro do advogado, jamais como o insucesso nas teses defensivas escolhidas a partir dos elementos do caso concreto, em vez de outras que poderiam ter obtido melhor êxito. 



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida nesta via, porquanto o paciente contou com a atuação de defensor por ele constituído, que apresentou defesa prévia, acompanhou a audiência de instrução e julgamento, apresentou alegações finais na primeira fase do Júri e interpôs apelação dentro do prazo estabelecido pela lei processual penal, de modo a salvaguardar os seus interesses. 



    Ademais, esta Corte é firme no sentido de que nem mesmo eventual desídia profissional, se houvesse, não configura constrangimento ilegal. Nesse aspecto, cito o seguinte precedente relevante:



    “PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. NECESSIDADE DO PRÉVIO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. ROUBO QUALIFICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INÉRCIA OU DESÍDIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA, CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR OU ERRO DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



     (...)



     7. É que, no caso sub examine, alega a parte que o advogado descumpriu o prazo. É cediço na Corte que eventual falha no cumprimento integral do mandato outorgado a advogado não configura constrangimento ilegal. Destarte, a interposição intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal. O retardamento na prática desse ato processual justificar-se-ia tão somente com a comprovação de que o atraso decorreu de ausência de defesa técnica, de caso fortuito ou força maior ou de erro imputável ao poder judiciário. Precedentes: HC 89.999, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 07.03.08; HC 94.375, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 19.12.08; HC 81.540, Segunda Turma, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 14.06.12”. (HC 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.4.2013, grifei).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. ADVOGADA DATIVA QUE NÃO TERIA ABORDADO TODAS AS TESES RELEVANTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência entre os argumentos de defesa utilizados pela defensora nomeada e os que poderiam ter sido suscitados pelos advogados posteriormente constituídos não configura nenhuma nulidade processual. As teses defensivas não são padronizadas de modo a tornar vinculante o modo como cada profissional deve realizar o seu mister. O que não pode ser admitida é a inexistência de defesa ou sua flagrante deficiência, hipóteses que não se verificam no caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 129.947 AgR, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.10.2015).



    Estabelecidas as premissas pelas instâncias antecedentes, inviável, nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, o amplo revolvimento do contexto fático-probatório, a fim de chegar à conclusão diversa. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, do RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente